Tribunal: TJDFT
Processo: 0706714-21.2023.8.07.0013
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Direito da criança e do adolescente. Agravo de Instrumento. creche escolar próxima à residência da criança. constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens. Honorários advocatícios. defensoria pública. equidade. valor irrisório. Recurso do réu desprovido. recurso da autora provido.
I. Caso em exame
1. Matrícula em creche escolar próxima à residência da criança. Honorários advocatícios da Defensoria Pública.
II. Questão em discussão
2. Aferir se no caso existe o direito à matrícula em creche e há responsabilidade do Estado em efetivá-la. Verificar se os Honorários advocatícios da Defensoria Pública podem ser arbitrados por equidade.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição Federal e com atribuições de estabelecer a supremacia ou hierarquia dentre os princípios constitucionais, orienta que a educação infantil, como prerrogativa constitucional indisponível, torna obrigatório a que o Estado garanta o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão estatal. Nesse sentido o Tema 548: "1. A educação básica em todas as suas fases educação infantil, ensino fundamental e ensino médio constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata;
4. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo.
5. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.
6. O tema 698 do STF embora firmado em repercussão geral, se refere expressamente às políticas públicas ligadas aos serviços de saúde. O caso ora em julgamento se refere à matrícula do Autor em creche, situação com julgado específico tratado no tema 548 do STF.
7. Com relação ao recurso da Defensoria Pública, a Apelante requer que os honorários sejam fixados em valor equitativo, tendo em vista que o proveito econômico seria irrisório e o valor da causa muito baixo. De fato, considerando a natureza e importância da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo exigido para o serviço, e tendo em vista que se trata de condenação em obrigação de fazer, sem possibilidade de mensurar o proveito econômico obtido, fixo os honorários advocatícios em R$ 1.000,00, em atenção ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC.
IV. Dispositivo
8. Recurso do Réu (Distrito Federal) desprovido. Recurso da Autora (Defensoria Pública) provido.
-----
Dispositivos relevantes citados: Tema 548, 698 e 1.002, STF; art.53, V, ECA.